Tribunal: TJES
Processo: 5004193-03.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004193-03.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COOK ALIMENTOS LTDA

AGRAVADO: CONSIGAZ-DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP). RELAÇÃO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE CONCRETA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. NÃO INCIDÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A relação contratual estabelecida entre duas pessoas jurídicas, na qual o produto fornecido (GLP) se destina a integrar a cadeia produtiva da adquirente, não caracteriza relação de consumo, afastando a incidência do Código de Defesa do Consumidor.
2. A mitigação excepcional da Teoria Finalista depende da demonstração inequívoca da vulnerabilidade técnica, econômica ou informacional da pessoa jurídica, ônus do qual não se desincumbiu a agravante.
3. Não demonstrada situação que justifique a redistribuição do ônus probatório, deve prevalecer a regra geral prevista no art. 373 do CPC, cabendo à parte autora a prova do fato constitutivo de seu direito.

4. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 26 de agosto de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5004193-03.2025.8.08.0000

Agravante: Cook Alimentos Ltda

Agravado: Consigaz – Distribuidora de Gás Ltda

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Cook Alimentos Ltda contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES, nos autos da “Ação de Rescisão Contratual c/c Pedido de Tutela de Urgência”, que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova formulado pela parte autora, ora agravante.

A agravante sustenta, em síntese, que: (a) há relação de consumo entre as partes, devendo ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Teoria Finalista Mitigada; (b) a decisão agravada desconsiderou a vulnerabilidade técnica, econômica e informacional da agravante diante da agravada; (c) a inversão do ônus da prova é medida necessária para garantir o equilíbrio processual, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC; (d) alternativamente, a redistribuição da carga probatória pode ser determinada com base no art. 373, §1º, do CPC, por haver maior facilidade da agravada em produzir a prova dos fatos controvertidos; (e) requer a concessão de efeito ativo ao agravo, diante do risco de prejuízo à instrução do feito principal, com a manutenção do ônus probatório sobre a parte hipossuficiente. Requer, ao final, o provimento do agravo para reformar a decisão de primeiro grau, invertendo-se o ônus da prova em favor da agravante.

Decisão de id. 12903575 indeferindo o pedido de antecipação da tutela recursal.

Contrarrazões apresentadas no id. 13201918.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 28 de maio de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A controvérsia cinge-se à possibilidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes, bem como à redistribuição do ônus da prova.

Ao menos em trato inicial, verifico que a relação jurídica debatida na lide não é de consumo, pois o vínculo da agravante com a agravada decorre de natureza comercial, uma vez que aquela não contratou com esta a prestação de serviços como destinatária final, mas sim com o objetivo de fomento de sua atividade empresarial.

Afinal, não é considerado destinatário final aquele que, embora tenha praticado ato de consumo, adquire insumos para emprego em atividade mercadológica, de transformação em outros produtos ou aproveitamento no fornecimento de serviços.

No caso em análise, a empresa agravante figura como destinatária fática e econômica, haja vista que o gás liquefeito de petróleo é consumido como insumo em suas atividades de alimentação corporativa e hospitalar.

Ainda em sede de cognição sumária denota-se a ausência de vulnerabilidade fática, jurídica ou econômica em relação ao fornecedor, o que impõe o afastamento da teoria finalista mitigada, sendo inaplicáveis as normas protetivas do CDC.

Sobre o tema, a Terceira Turma do STJ, no julgamento do REsp 1.195.642/SP, firmou orientação no sentido de que "a mitigação do critério finalista deve ser excepcional e requer prova cabal da vulnerabilidade concreta da pessoa jurídica, o que não se presume".

Além disso, a redistribuição da carga probatória prevista no art. 373, § 1º, do CC tampouco se justifica. Analisando os fatos alegados pela parte autora, ora agravante, verifica-se ser possível a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito, não estando configurada a excessiva dificuldade de se cumprir o encargo, especialmente porque relacionados a supostos atrasos e falhas no abastecimento, alteração unilateral e não autorizada no projeto de instalação dos tanques de GLP, reajustes de preços sem aviso prévio ou negociação, falhas na manutenção dos equipamentos fornecidos em comodato e ausência de comunicação eficaz entre as partes.

Não demonstrada situação que justifique a redistribuição do ônus probatório, deve prevalecer a regra geral prevista no art. 373 do CPC, cabendo à parte autora a prova do fato constitutivo de seu direito.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 26.08.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 26.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.